Tribunal: TJSP
Processo: 2162402-96.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Pretensão infringente– Descabimento – Juros remuneratórios – Termo final – Questão decidida de acordo com entendimento do STJ previsto em Recurso Repetitivo – Ausência de previsão de termo final no título exequendo – Inexistência de divergência entre o acórdão embargado e os julgamentos efetuados

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Pretensão infringente– Descabimento – Juros remuneratórios – Termo final – Questão decidida de acordo com entendimento do STJ previsto em Recurso Repetitivo – Ausência de previsão de termo final no título exequendo – Inexistência de divergência entre o acórdão embargado e os julgamentos efetuados pelo STJ relativos ao AREsp 299.980-SP, este o qual somente confirmou a possibilidade da incidência de tais juros.

Embargos rejeitados.